Tribunal: TJSP
Processo: 1019922-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC/15. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. O manejo da objeção de executividade deve ficar restrito às hipóteses em que houver matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e comprovável

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC/15. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. O manejo da objeção de executividade deve ficar restrito às hipóteses em que houver matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e comprovável de plano, mediante prova pré-constituída. Adequação do instrumento utilizado pelo executado. DÉBITOS CONDOMINIAIS. In casu, malgrado tenha ocorrido a transferência do imóvel em data próxima à obtenção da matrícula, é fato que a publicidade inerente ao registro público indica o dever de ciência da recorrente acerca da transferência da titularidade já realizada quando do ajuizamento da lide. Não se demonstrou, ademais, eventual relação pessoal com o bem, nos termos indicados no Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação adequada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.